Tribunal: TJMT
Processo: 1019922-32.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019922-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), MONICA FENNER RAMOS - CPF: 997.780.330-72 (AGRAVANTE), ANTONIO ALVES DINIZ - CPF: 046.674.246-05 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), PEDRO LUIS GALLO - CPF: 345.367.361-15 (AGRAVADO), ADRIANE LINO DE PAULA GALLO - CPF: 544.406.701-30 (AGRAVADO), SANDRA MARCIA GALLO - CPF: 567.988.811-49 (AGRAVADO), SILMARA ADRIANI GALLO - CPF: 786.354.111-53 (AGRAVADO), VANDA REGINA GALLO - CPF: 014.270.051-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE NATUREZA CAUTELAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
–
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Os Agravantes firmaram com os Agravados, em 09.09.2015,
Contrato Particular de Compra e Venda e Cessão de Direitos Hereditários
.

Afirmam que depois de cinco anos da celebração da avença, os Recorridos não iniciaram os processos de regularização documental, tampouco providenciaram a transferência do imóvel para possibilitar a regularização da posse.

No entanto, conforme pontuado pelo Juiz singular, inexiste demonstração
de resultados negativos que podem advir da não concessão da medida liminar, sendo possível aguardar a cientificação da parte adversa e a sua oitiva
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MÔNICA FENNER RAMOS
e
ANTONIO ALVES DINIZ
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres, que indeferiu a liminar formulada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela de Natureza Cautelar nº 1000325-84.2020.8.11.0030, ajuizada em face de
PEDRO LUIS GALLO
e
OUTROS
.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela de natureza cautelar com vistas a depositar em Juízo os valores referentes à última parcela do “CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS” firmado com os Agravados em 09/09/2015, tendo como objeto a posse de 630 ha e a propriedade do imóvel da matrícula 3.301 do CRI de Nobres, por ter se passado mais de 05 anos da celebração da avença, e eles não terem comprovado sua legitimidade para a transação, tampouco cumprido as obrigações que lhe cambiam.

Inconformados, os Agravantes almejam a reforma do
decisum
, ao argumento de que os requisitos para concessão do pleito estão suficientemente demonstrados.

Os Agravantes relatam que o contrato particular de compra e venda e cessão de direitos hereditários foi firmado em 2015, de modo que, neste momento, não objetivam a rescisão contratual, mas sim resguardar os seus direitos, tendo em vista que os Agravados não cumpriram as obrigações pactuadas, embora a parte Agravante já tenha adimplido 90% (noventa por cento) do valor combinado.

Sustentam que o risco de dano grave se respalda na inércia da parte Agravada em não iniciar o processo de regularização documental para efetivar a formalização da posse e propriedade do imóvel descrito na inicial, bem como na demora para abertura do Inventário do
de cujus
(titular dos bens transmitidos aos Agravantes).

Afirmam que o descumprimento das obrigações assumidas pelos Agravados no instrumento particular resulta no exercício de posse precária pelos Agravantes.

Com esses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 58553976).

Dispensada a intimação dos Agravados, tendo em vista a falta de angularização processual na ação principal.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MÔNICA FENNER RAMOS
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres, que indeferiu a tutela de urgência formulada na Ação de Obrigação de Fazer de Título Extrajudicial nº 1000325-84.2020.8.11.0030, proposta em desfavor de
PEDRO LUIS GALLO
e
OUTROS
.

Ressai dos autos que os Agravantes firmaram com os Agravados, em 09.09.2015, o “
Contrato Particular de Compra e Venda e Cessão de Direitos Hereditários
”, no qual os Recorridos se declararam herdeiros legítimos e possuidores de várias áreas, que totalizavam 630 (seiscentos e trinta) hectares, devidamente registrado junto ao CRI de Nobres/MT, matrícula nº 3.301.

Os pedidos da tutela antecipada cautelar na ação de origem consistem em:

1) Imediata SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE da obrigação contratual dos EXEQUENTES (Agravantes) em relação aos EXECUTADOS (Agravados) no contrato celebrado, até efetiva regularização das obrigações dos Executados, a saber: efetiva abertura de inventário dos bens de DIORANTE GALLO, para transmissão efetiva dos direitos atinentes à posse e transmissão da propriedade do imóvel com matrícula regular no Registro Imobiliário.

2) Autorização para que os EXEQUENTES DEPOSITEM EM JUÍZO o valor correspondente aos cheques nº 000065, 000066, 000067 e 000068, da conta corrente nº 40026 -8, da Agência 0810, autorizando-os, tão logo façam o depósito, a emitirem contra-ordem ao Banco emissor dos cheques acima relatados, a fim de que o pagamento dos mesmos seja sustado, ficando o valor depositado em Juízo, para assegurar o efetivo cumprimento das obrigações contratuais dos EXECUTADOS.

3) Determinação aos Executados que procedam à abertura do inventário em prazo não superior a 10 (dez) dias, sob pena de pena de abertura incontinenti do inventário dos bens do Sr. Diorante Gallo (de cujus).

Segundo afirmam, na época, era de conhecimento das partes a existência de pendências junto ao INCRA e INTERMAT, além de dívida de securitização, as quais deveriam ser solvidas pelos Agravados.

Depois de cinco anos da celebração da avença, os Recorridos não iniciaram os processos de regularização documental, tampouco providenciaram a transferência do imóvel para possibilitar a formalização da posse dos Agravantes.

Os Agravantes alegam que, diante da demora na análise da petição inicial, depositaram em juízo (ID 30829472- Ação Principal) o valor R$105.000,00 (cento e cinco mil reais) correspondente à última parcela do contrato, demonstrando boa-fé contratual.

O Juiz
a quo
indeferiu os pedidos nos seguintes termos (ID
58138478)
:

Os elementos que evidenciem a probabilidade com a exposição sumária do direito ameaçado que se objetiva assegurar – fumus boni iuris - NÃO está configurada porque ausente o periculum in mora, uma vez que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em aguardar a cientificação da parte adversa.

Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência liminar NÃO subsistem pela falta de demonstração dos resultados negativos que podem advir da não concessão, sendo possível aguardar a cientificação da parte adversa e a oitiva dessa.

Ademais, objetiva que a parte adversa seja obrigada/compelida em realizar o inventário judicial, apesar de ter aparente legitimidade concorrente – NCPC, art. 616 –, com dúvidas sobre eventual interesse de agir, portanto, e haver previsão legal de que o herdeiro não pode individualizar os direitos hereditários que cede, a herança deve ser considerada singularmente – CC/02, art. 1793, § 1º – e o fato da cessão de direitos hereditários, por determinação legal – CC/02, art. 80, II -, exigir que sua formalização seja efetuada por escritura pública ou com a autorização do juízo sucessório, sob pena de que seja considerada apenas promessa.

Com essas razões e porque ausentes os requisitos do NCPC, art. 300 e ss., por ora, INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR CAUTELAR e DETERMINO que cite o(s) devedor(es) executado(s) para, querendo, apresente(m) embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 e 915 do NCPC.

Da análise dos autos, verifico, de plano, conforme pontuado pelo Juiz, que inexiste demonstração
de resultados negativos que possam advir da não concessão da liminar, sendo possível aguardar a cientificação da parte adversa e a sua oitiva
.

Com efeito, observa-se que a controvérsia se estende há cinco anos, período em que os Agravantes permanecem na posse do bem, apesar das irregularidades formais apontadas.

Dessa forma, a inércia da parte Recorrida não evidencia, neste momento, qualquer impedimento de atividade no imóvel ou qualquer risco de dano irreparável aos Recorrentes.

Assim, verifica-se a ausência de plausibilidade do direito invocado,
sendo necessário o regular desenvolvimento da instrução processual, preservando-se o contraditório e a ampla defesa, em face da insuficiência probatória vertida no instrumento.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021